Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) decretar a rescisão dos contratos de empréstimo impugnados; ii) condenar o banco requerido a interromper os descontos realizados no benefício do INSS percebido pelo autor, e iii) condenar o requerido na obrigação de restituir o valor de R$ 774,84 ao autor, referente aos descontos realizados nos meses de junho e julho de 2023, e os demais realizados no decorrer da ação, na forma simples, devendo ser decotado o valor de R$ 4.060,00, recebido pelo autor. Pugna o autor nas razões recursais pela condenação do banco em restituir-lhe em dobro os valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar o cabimento da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.
5. Narra o autor ter recebido ligação de pessoa que se apresentou como servidor do INSS e o informou da obrigatoriedade de atualização do cadastro da aposentadoria. Afirma ter o interlocutor solicitado apenas a confirmação dos seus dados pessoais pois já os possuía, o envio de cópia da carteira de identidade e acesso ao link enviado por whatsapp, o que foi atendido pelo autor. Ao perceber tratar-se de ligação fraudulenta, no mesmo dia o recorrente solicitou, tanto ao banco com o qual possui relação bancária quanto ao INSS, o bloqueio de empréstimos e demais operações financeiras. Ainda assim, no dia seguinte, verificou ter sido realizado depósito de R$ 4.060,00 em sua conta corrente, além da implementação em sua aposentadoria de dois empréstimos consignados por adesão de cartão de crédito junto ao banco requerido.
6. Em contrarrazões o requerido sustenta a regularidade da contratação dos empréstimos por terem sido formalizados mediante biometria facial e a inaplicabilidade da repetição de indébito na forma dobrada ante a inexistência de má-fé. Alega, ainda, não haver dano moral indenizável.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 6o, VIII, CDC).
9. O requerido alega ser válido o contrato formalizado digitalmente por ter sido confirmado por biometria facial do autor, captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo. Contudo, sem a demonstração da inequívoca pretensão do consumidor, e desacompanhados de negociação entre consumidor e correspondente bancário, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação. No caso dos autos, é inequívoco que o recorrente não pretendia contratar empréstimos. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos.
10. A responsabilidade do requerido é evidente, devendo reparar os danos causados ao consumidor (art. 6o, VI do CDC). As circunstâncias em que ocorreram os fatos permitem aplicar ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque presentes todos os requisitos ao reconhecimento do direito à dobra, quais sejam, a existência de dolo e má-fé por parte do preposto do réu, descontos indevidos e a ausência de erro justificável.
11. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Precedente: Acórdão 1613807, 07090135120218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. O desconto de parcela indevida em folha de pagamento configura dano moral passível de indenização. O autor se viu impedido de utilizar a integralidade de seu benefício previdenciário, situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
13. O valor a ser arbitrado deve guardar compatibilidade com o comportamento do banco réu e com a repercussão do fato na esfera pessoal do autor. Deve, ainda, estar em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo, ainda, como função pedagógico-reparadora a fim de impor à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o banco requerido a restituir o valor de R$ 774,84, referente aos descontos nos meses de junho e julho de 2023, e todos os valores comprovadamente descontados no benefício previdenciário do autor até o efetivo cancelamento, na forma dobrada, acrescido de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela e, ainda, ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.